Tribunal: TJMT
Processo: 1019850-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019850-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (AGRAVANTE), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVADO), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (AGRAVADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL – PRELIMINARES – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – INTERESSE JURÍDICO PRESENTE – ASSISTÊNCIA ADMITIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inovação recursal ou supressão de instância quando as teses recursais foram primeiramente invocadas na origem.

O fato de a parte ter desistido do recurso interposto contra o indeferimento do pedido de assistência litisconsorcial em uma demanda não obsta que formule novo pedido em nova demanda baseada em pedido e causa de pedir diversa, inocorrendo preclusão.

A eventual declaração de nulidade do acordo homologado judicialmente pelos litigantes, objeto da lide originária, poderá impactar diretamente os direitos possessórios adquiridos pelo Agravado através do contrato de cessão de direitos possessórios firmado com a Agravante, de forma que resta caracterizado o interesse jurídico, e não meramente econômico, a autorizar a assistência pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019850-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES

AGRAVADOS:

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, LUIZ CARLOS SALESSE, ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1011767-09.2023.8.11.0041, ajuizada por LUIZ CARLOS SALESSE E OUTROS, deferiu o pedido de VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN para admiti-lo como assistente litisconsorcial da ora Agravante.

Em suas razões, aduz a preclusão da matéria, considerando que no processo n. 0000739-22.2007.8.11.0106, VALDECI “
formulou pedido de sucessão processual e, subsidiariamente, de assistência litisconsorcial, com base no mesmo instrumento particular de promessa de cessão de direito de posse e outras avenças que agora invoca para justificar sua intervenção no presente processo
”, o qual foi indeferido pelo Juízo, tendo ele desistido do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra tal decisão.

Alega que “
ao formular novo pedido de assistência litisconsorcial no presente processo, após ter desistido do recurso contra decisão que indeferiu pedido idêntico em outro processo, configura maliciosa tentativa de rediscussão da matéria, caracterizando litigância de má-fé e abuso do processo
”.

Afirma que “
o interesse de VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN é meramente econômico e reflexo, e não jurídico direto, pois ele não é titular da relação jurídica discutida no processo, não está legitimado a discutir, seja sozinho ou em litisconsórcio com a Agravante, mas apenas alega ter adquirido direitos que poderiam, em tese, ser afetados reflexamente pela decisão a ser proferida nesta ação
”.

Cita a impossibilidade de admissão da assistência litisconsorcial com base em contrato
sub judice
e a atuação contraditória de VALDECI, que age, em verdade, como adversário processual da Agravante, “
buscando dificultar o recebimento de valores que lhe são devidos e criando obstáculos à efetivação de seus direitos
”.

Diz, ainda, que “
A admissão indevida de VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN como assistente litisconsorcial causará tumulto processual e violará o princípio da economia processual, pois permitirá a intervenção de terceiro que não é titular da relação jurídica discutida no processo, apenas com base em alegado interesse econômico reflexo
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da recorrida e o indeferimento do pedido de assistência litisconsorcial.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 294182896).

Contrarrazões pelo desprovimento com pedido de condenação da parte Recorrente em litigância de má-fé (Id. 297919381).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1011767-09.2023.8.11.0041, ajuizada por LUIZ CARLOS SALESSE E OUTROS, deferiu o pedido de VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN para admiti-lo como assistente litisconsorcial da ora Agravante.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

A)

INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Alega o Recorrido, preliminarmente, inovação recursal e supressão de instância, ao argumento de que as alegações recursais não foram alegadas em Primeiro Grau, inviabilizando seu conhecimento.

Sem razão.

Em consulta aos autos de origem, infere-se que as teses recursais foram sim aventadas na impugnação apresentada pela Recorrente ao pleito de intervenção de terceiros (Id. 175954651 dos autos de origem), tendo sido, inclusive, mencionadas no relatório da decisão agravada.

Logo, sem delongas,
rejeito
a preliminar.

B) PRECLUSÃO

Por sua vez, defende a Recorrente, preliminarmente, a ocorrência de preclusão no pleito de assistência litisconsorcial formulado pelo Agravado, considerando que na ação possessória n. 0000739-22.2007.8.11.0106 ele teria desistido do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferira pedido idêntico formulado com base no mesmo instrumento particular de promessa de cessão de direito de posse e outras avenças que agora invoca para justificar sua intervenção no presente processo.

Sem razão.

Como indicado em sede de contrarrazões recursais, nos autos n. 0000739- 22.2007.8.11.0106 o Agravado requereu a substituição processual/assistência litisconsorcial da Agravante para fins de realização do cumprimento de sentença e imissão de posse, cujo pedido foi esvaziado a partir da efetiva tomada de posse pela Recorrente da área
sub judice
.

Por sua vez, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídicos de origem (n. 1011767-09.2023.8.11.0041), a parte Autora busca anular o acordo firmado com a Recorrente, o que poderá atingir os direitos de posse dela adquiridos pelo Agravado por força de Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direito de Posse por eles celebrado.

Como se diante da divergência de pedido, causa de pedir e contexto fático entre as demandas, não há falar em preclusão consumativa por força do indeferimento do pedido de assistência litisconsorcial em uma delas.

Deveras, o fato de o Agravado ter desistido do recurso interposto contra tal deferimento na primeira demanda não obsta que formule novo pedido de assistência litisconsorcial diante da superveniência de nova relação processual e ameaça aos seus direitos.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

Melhor sorte não assiste à Recorrente do ponto de vista meritório.

Com efeito, um dos requisitos para a assistência litisconsorcial é o interesse jurídico na demanda que consiste na possibilidade de a relação jurídica de terceiro ser afetada diretamente pela resolução dada no processo de origem (art. 124 do CPC).

Na espécie, como se infere do contexto dos autos, a eventual declaração de nulidade do acordo homologado judicialmente pelos litigantes, objeto da lide originária, poderá impactar diretamente os direitos possessórios adquiridos pelo Agravado através do contrato de cessão de direitos possessórios firmado com a Agravante, de forma que resta caracterizado o interesse jurídico, e não meramente econômico, como quer fazer crer a Recorrente, a autorizar a assistência pretendida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE COMPRA DO BEM - PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO NO FEITO - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. - As hipóteses de admissibilidade da assistência estão previstas no art. 119 e seguintes, do Código de Processo Civil. - Verifica-se que a pretensão de participação no feito se justifica em razão da aquisição do imóvel objeto da ação por meio do contrato de "Compra e Venda". Logo, os requisitos para o ingresso da agravante como assistente foram preenchidos, mormente porque a sentença a ser proferida no feito irá influir na relação jurídica existente entre ela e o requerente.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.196857-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/06/2024, publicação da súmula em 18/06/2024)

Anota-se que embora tal contrato encontre-se
sub judice
, porquanto discutido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória e Indenizatória n. 1000677-79.2024.8.11.0037, ajuizada pelo Agravado com a finalidade de obrigar a Agravante a concluir o negócio jurídico realizado, tal circunstância “
não impede o deferimento da assistência litisconsorcial, uma vez que a própria finalidade deste instituto é justamente permitir que aquele que poderá ser afetado pela decisão judicial tenha oportunidade de participar do contraditório
”, como indicado na decisão recorrida.

Aliás, como indicado no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n. 1005389-29.2024.8.11.0000 oriundo daqueles autos, o Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direito de Posse e celebrado garante a probabilidade do direito do ora Agravado.

A seu turno, não se sustentam as assertivas de que a admissão da assistência litisconsorcial causará tumulto processual e de que o assistente age como adversário da Agravante, uma vez que, como cediço, o assistente litisconsorcial pode agir com independência e autonomia relativamente à parte assistida, possuindo liberdade para questionar e proceder em juízo na defesa de seus direitos, inclusive formulando pedido de caução.

Por derradeiro, não se verifica, por ora, hipótese de litigância de má-fé a ensejar a aplicação da penalidade correspondente, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025